Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029515-59.2020.811.0041, ajuizada por BERNARDO VAZ DE OLIVEIRA, representado por sua genitora ROSENILDA VAZ DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde agravante, custeie todos os procedimentos, medicamentos e insumos relacionados na petição inicial, conforme indicado por profissional médico.
Para tanto, aduz a agravante que, além de estar expressamente excluído do contrato firmado entre as partes, o tratamento requerido pela agravada não possui qualquer previsão no rol de procedimentos da ANS.
Discorre que a obrigação imposta pelo Juízo de origem ainda envolveu o fornecimento de medicamentos, fraldas e leites, os quais também não possuem cobertura pelo plano de saúde, sendo de inteira responsabilidade do autor ou de seu representante legal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se, ao menos em parte, a relevância da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.
É que, apesar da grave patologia do agravado, acometido de Microcefalia associada e Encefalopatia crônica não progressiva, nem todos os itens contemplados na decisão recorrida parecem encontrar amparo nas obrigações devidas pela agravante, que, comumente, estão restritas ao custeio de exames e procedimentos, como por exemplo, os tratamentos de fisioterapia (método Bobbath), fonoaudiologia e terapia ocupacional.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, PEDIASUIT E FONOAUDIOLOGIA COM LASER – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.
É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
(N.U 1002136-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Então, ao menos em cognição sumária, tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano grave ou de difícil reparação militam em favor do agravante, isso, na parte em que a operadora de plano de saúde foi obrigada a custear insumos como fraldas, nutrição e medicamentos, os quais, em princípio, devem ser suportados pelo próprio agravado ou por seus responsáveis legais.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar, para reformar em parte a decisão de base que deferiu a tutela de urgência, para desobrigar a operadora de plano de saúde agravante de custear medicamentos e insumos de uso domicilar, mantendo apenas a obrigação de cobertura dos tratamentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.